Tribunal: TJBA
Processo: 8003570-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003570-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEMER BARACAT HABIB FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO TEMER HABIB

AGRAVADO: BELMIRA MATTOS HAGGE e outros

Advogado(s)
:
UBIRAJARA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DISPUTA SOBRE TITULARIDADE DOMINIAL. ÁREA LITIGIOSA.
PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO.
VEDAÇÃO À DISPOSIÇÃO, ALIENAÇÃO, ONERAÇÃO E LOCAÇÃO DO IMÓVEL. NOTÍCIA DE ALUGUEL DO TERRENO A TERCEIRO. RISCO DE DANO REVERSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO FÁTICO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame
. Recurso interposto contra decisão que, em ação reivindicatória, impôs medidas cautelares para impedir a prática de atos de disposição, alienação, oneração ou locação da área litigiosa, diante da notícia de aluguel de parte do imóvel a terceiro.

Questão em discussão.
Verificar se deve ser mantida a decisão que restringiu a prática de atos sobre imóvel cuja titularidade dominial é objeto de controvérsia judicial, diante da notícia de locação de parte da área litigiosa a terceiro.

Razões de decidir.
A titularidade do imóvel permanece controvertida nos autos originários, razão pela qual não se mostra possível reconhecer, nesta fase processual, a probabilidade do direito fundada apenas na alegação de propriedade registral dos agravantes. A locação de área litigiosa a terceiro pode gerar embaraços à futura efetivação da tutela jurisdicional, além de risco de dano reverso à parte agravada e ao próprio locatário, caso venha a ser reconhecido o domínio em favor da parte autora. A decisão agravada tem natureza cautelar, preserva o estado fático do imóvel e resguarda o resultado útil da ação reivindicatória, sem apresentar caráter irreversível. A multa fixada possui finalidade coercitiva e incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dispositivo.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8003570-32.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante TEMER BARACAT HABIB FILHO e outros (2) e como agravados BELMIRA MATTOS HAGGE e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,